Tribunal: TJBA
Processo: 8001638-71.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001638-71.2022.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: JOAO BATISTA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROMOVEU DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PÓS TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. CERTIDÃO DE ID 69866268, ATESTANDO QUE A PARTE AUTORA FOI INTIMADA VIA SISTEMA PJE EM 05/06/2323 ÀS 23:59:59H, PARA TOMAR CIÊNCIA DO ATO QUE LHE COMPETIA. INCONFORMISMO. ALEGADA NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARCEIRA VIA PJE COM TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Em consulta à aba “EXPEDIENTES”, tem-se que, de fato, o Sistema registrou a ciência da intimação do Banco Bradesco S/A em 05/06/2023 23:59:59h, de maneira que se torna dispensável a intimação via Diário Eletrônico e dá juridicidade à sentença hostilizada. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001638-71.2022.8.05.0057, em que é Apelante o BANCO BRADESCO S/A e como apelado JOAO BATISTA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)